Tribunal: TJMT
Processo: 1017393-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017393-35.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JURACY EPIFANIO DA SILVA - CPF: 208.060.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONEXÃO AFASTADA - PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência no 1017393-35.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1056669-52.2020.8.11.0001

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
e suscitado o
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (1056669-52.2020.8.11.0001), que
Juracy Epifanio da Silva
move em desfavor de
Icatu Seguros S/A e Banco Bradesco S/A
., ao argumento de que há conexão entre a esta ação e os processos no 1056638-32.2020.8.11.0041 e no 1055906-51.2020.8.11.0041, que tramitam perante o juízo suscitante.

O Juízo Suscitante alega que a semelhança presente entre os processos é apenas quanto à requerente e seu patrono, sendo a causa de pedir, pedido e polo passivo distintos e explica que a ação que tramita no juízo discute descontos realizados em conta bancária decorrentes de descontos efetuados pela empresa
Sudamerica Clube de Serviços
, no valor de R$ 1.752,80 e a presente ação discute descontos realizados em conta bancária decorrentes de descontos efetuados pela empresa
Icatu Seguros
, no valor de R$ 499,08.

Assim, suscitou o conflito de competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id. 176898683, no sentido de que há conexão entre os processos em razão da similitude da causa de pedir.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, é pela procedência do conflito, para declarar a competência do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande (Id. 180842219).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência no 1017393-35.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1056669-52.2020.8.11.0001

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (1056669-52.2020.8.11.0001).

A Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (1056669-52.2020.8.11.0001), que
Juracy Epifanio da Silva
move em desfavor de
Icatu Seguros S/A e Banco Bradesco S/A
, foi distribuída junto ao
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, ora suscitado, e pretende a suspensão de descontos em sua conta bancária, referentes a contrato denominado “DEBITO AUTOM. EMPRESAS CONVENIADAS ICATU” realizados pela empresa
Icatu Seguros S/A
., além de indenização por danos morais.

O Juízo suscitado declinou a competência para o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ao argumento de que existe conexão com os processos no 1056638-32.2020.8.11.0041 e no 1055906-51.2020.8.11.0041, que tramita perante este juízo, nos seguintes termos (Id. 176898683):

“(...) Ao analisar os autos supramencionados, constatei as seguintes situações processuais:

1. 1056623-63.2020.8.11.0041 tramita na 5a Vara cível desta comarca, distribuído em 07/12/2020;

2. 1056632-25.2020.8.11.0041 tramita na 11a Vara Cível desta comarca, distribuído em 07/12/2020;

3. 1056638-32.2020.8.11.0041 tramita na 10a Vara Cível desta comarca, distribuído em 07/12/2020;

4. 1055906-51.2020.8.11.0041 tramita na 10a Vara Cível desta comarca, distribuído em 30/11/2020

No caso, deve-se considerar a similitude da causa de pedir dos processos mencionados, por economia processual, principalmente na produção de provas e deliberações do juízo, além de que seja promovido juízo de convicção uníssono, a reunião das ações no juízo prevento é medida que se impõe, nos termos do que determina o artigo 55 e 59 do CPC: (...)

Desse modo, reconheço a CONEXÃO do presente feito com os autos supramencionados e, por consequência, DETERMINO a remessa do processo ao juízo prevento (10a Vara Cível desta comarca) para reunião e processamento
conjunto. (...)”.

Na sequência, o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o presente conflito, ao argumento de que não há conexão entre o processo no 1056669-52.2020.8.11.0001 e os processos no 1056638-32.2020.8.11.0041 e no 1055906-51.2020.8.11.0041, porquanto embora as ações possuam a mesma parte autora, as requeridas são diversas, bem assim as ações consubstanciam suas causas de pedir na inexistência de dívidas geradas por contratos distintos.

Pois bem.

Do exame, verifica-se que o processo no
1056669-52.2020.8.11.0001
, ora em discussão, é movido por
Juracy Epifanio da Silva
em face de
Icatu Seguros S/A
e
Banco Bradesco S/A
e gira em torno de descontos denominados “DEBITO AUTOM. EMPRESAS CONVENIADAS ICATU” no valor de R$ R$ 18,90 e R$ 19,22.

Por outro lado, o processo no
1056638-32.2020.8.11.0041
é movido por
Juracy Epifanio da Silva
em face de
Banco Bradesco S/A
e gira em torno de descontos denominados “PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, no valor de R$ 11,79.

Por fim, o processo no
1055906-51.2020.8.11.0041
, é movido por
Juracy Epifanio da Silva
em face de
Sudamérica Clube de Serviços
e
Banco Bradesco S/A
e gira em torno de descontos denominados “PAGTO COBRANCA SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS”, no valor de R$ 125,20 e R$ 62,60.

Nota-se que, em que pese haja similaridade de partes, não há similaridade de causas de pedir e pedido, porquanto as ações mencionadas tratam de contratos diversos.

Dispõe o art. 55 do CPC:

“Art. 55. Reputam
-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

Logo, como as ações não tem pedido ou causa de pedir em comum, não há falar em conexão e nem mesmo em possibilidade de decisão conflitante, fato este que não justifica a remessa da ação no 1056669-52.2020.8.11.0001 ao Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, aqui suscitante.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes” (TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA- NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE. Não há falar em conexão de processos que, embora tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há possibilidade de decisões conflitantes, já que discutem serviços advocatícios prestados em processos distintos” (TJMT, 1010161-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS EM AÇÕES TOTALMENTE DIVERSAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS INDIVIDUALMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. Embora os processos tenham como fundamentos as mesmas partes e causa de pedir – honorários advocatícios por serviços prestados – não há falar em decisões conflitantes quando as ações têm como causa de pedir serviços advocatícios prestados em processos distintos e o decidido numa das ações, em cada influenciará no julgamento da dos outros, pois, a apreciação dos serviços prestados pelo advogado, se dá caso a caso. Precedentes” (TJMT, 1010237-30.2022.8.11.0000
, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022).

Importante reiterar a impossibilidade de prolação de decisão conflitante, por tratar de ações cujos pedidos não se identificam, máxime porque advindos de relações jurídicas diversas.

Posto isso,
julga-se procedente o Conflito Negativo de Competência
, a fim declarar competente o
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a ação no 1056669-52.2020.8.11.0001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023